Tribunal: TJPA
Processo: 0877399-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877399-51.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA REGINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS.

1.

O apelante almeja a reforma da sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do resultado da avaliação de provas e títulos da Impetrante, assegurando o direito a reconhecimento dos respectivos pontos dos títulos apresentados pela candidata.

2.

É perceptível nesse caso que a banca deixou de fornecer um comprovante daquilo que efetivamente foi apresentado pela candidata, deste modo, compete ao Poder Público o ônus de demonstrar que a concorrente deixou de apresentar documento essencial. De fato, a não conferência da documentação entregue pelos candidatos no certame e a ausência de registro do ato, enseja insegurança jurídica.

3.

Analisando atentamente as regras do Edital que rege o concurso debatido, no item 1.1.1 diz “escolaridade mínima exigida: diploma de conclusão de curso de graduação de licenciatura plena”. Diante deste item, conclui-se que a candidata preencheu todos os requisitos exigidos, sendo a sua capacitação superior a mínima.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ANA REGINA FERREIRA DA SILVA contra ato do Presidente da Comissão de Concurso Público C – 173 para cargos efetivos da carreira de magistério da Educação Básica da rede de ensino do Estado do Pará.

A impetrante prestou o Concurso Público C-173, promovido pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD e pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, Edital nº: 001/2018 – SEAD, publicado em 19/03/2018, almejando o ingresso no cargo de professor Classe I, Nível A – Geografia – URE 19/Belém.

Informou que foi aprovada nas primeiras etapas do certame, porém, na fase de avaliação de títulos, apesar de enviar a sua documentação em tempo hábil, a CONSULPLAN deixou de considerar seus títulos sob o fundamento de que os diplomas entregues não estavam de acordo com as exigências editalícias, atribuindo nota zero a candidata.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide. A Presidente da Comissão de Concurso Público e o Diretor Presidente da CONSULPLAN LTDA apresentaram informações requerendo o indeferimento da liminar e a denegação da segurança.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela concessão da ordem. (Id n° 5797030)

O Juízo
a quo
prolatou sentença concedo a segurança para declarar a nulidade do resultado da avaliação de provas e títulos da Impetrante. (Id n° 5797034).

O Estado do Pará interpôs Apelação, arguindo que a recorrida deixou de apresentar comprovação da conclusão de Licenciatura Plena em Geografia, título básico para ingresso no cargo almejado, e por isso não recebeu a pontuação requerida, tudo conforme previsão em Lei e no Edital do Concurso. (Id n° 5797039)

Deste modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A recorrida ofereceu contrarrazões, sustentando que foi apresentado o seu diploma de Conclusão de Graduação em Geografia, pelo que requereu a manutenção da sentença. (Id n°5797044)

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id.
6947627
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do resultado da avaliação de provas e títulos da Impetrante, assegurando o direito a reconhecimento dos respectivos pontos dos títulos apresentados pela candidata.

Pelo que se atesta dos autos, a candidata demonstrou que possui o título de Licenciamento Pleno em Geografia, bem como o título de Mestrado em Geografia. Consta na resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pela candidata, o seguinte:

“Recurso improcedente. Conforme exposto no Edital normatizador deste certame no seu subitem “7.14 O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina”. O candidato não enviou cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso de graduação de licenciatura plena em Geografia, conforme requisito do cargo/disciplina. Deve-se ressaltar que o número de documentos (folhas) entregues informado de próprio punho pelo candidato – “(cinco)”, no formulário para envio de títulos confere com a quantidade de documentos recebidos, não podendo se falar em extravio de documentos.”

Por conseguinte, como indicado pelo ora apelante, a candidata apresentou 05 (cinco) documentos para análise, entretanto, sem a suposta “cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso de graduação de licenciatura plena em Geografia, conforme requisito do cargo/disciplina”, o que justificaria a não pontuação da concorrente.

É perceptível nesse caso que a banca deixou de fornecer um comprovante daquilo que efetivamente foi apresentado pela candidata, deste modo, compete ao Poder Público o ônus de demonstrar que a concorrente deixou de apresentar documento essencial. De fato, a não conferência da documentação entregue pelos candidatos no certame e a ausência de registro do ato, enseja insegurança jurídica.

Nesse sentido posiciona-se jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;
5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

As informações prestadas tanto pela SEDUC como pela CONSUPLAN não negam, no entanto, que foi recebido pela banca examinadora o Diploma de Mestrado da candidata, portanto é fato incontroverso. Neste caso, o mesmo serve, tanto para provar a formação necessária para concorrer à vaga, como para contabilizar ponto na prova de títulos.

A Jurisprudência atual, garante ao candidato que a falta de apresentação do diploma não pode ser óbice à contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, sendo então válida a comprovação da escolaridade por outros meios além do diploma, vejamos o julgado do STJ de 2019:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial.

(STJ - REsp: 1784621 BA 2018/0298442-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Analisando atentamente as regras do Edital que rege o concurso debatido, no item 1.1.1 diz “escolaridade mínima exigida: diploma de conclusão de curso de graduação de licenciatura plena”. Diante deste item, conclui-se que a candidata preencheu de forma tempestiva os requisitos exigidos, apresentando, documentos além da titulação mínima, porém a CONSULPLAN não concedeu a pontuação à candidata.

Assim é inquestionável que foi devidamente comprovada a escolaridade necessária da candidata para o exercício do cargo no momento em que apresentou o diploma do Curso de Mestrado em Geografia e o fato da banca examinadora não negar que recebeu o diploma de mestrado da candidata é o suficiente para reconhecer o direito de ver sua pontuação reavaliada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença guerreada
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022